Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-53.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Plano de saúde. Negativa de cobertura. Paciente diagnosticado com choque circulatório grave. Prescrição médica positiva para submissão a suporte circulatório artificial hemodinâmico em ECMO veno-arterial. Honorários médicos e materiais não cobertos pelo plano de saúde. Risco de vida. Situação de urgência evidenciada. Recusa de cobertura da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura

Ementa:
Plano de saúde. Negativa de cobertura. Paciente diagnosticado com choque circulatório grave. Prescrição médica positiva para submissão a suporte circulatório artificial hemodinâmico em ECMO veno-arterial. Honorários médicos e materiais não cobertos pelo plano de saúde. Risco de vida. Situação de urgência evidenciada. Recusa de cobertura da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Único tratamento possível para a patologia que acometeu o segurado e diante de seu quadro clínico. Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inexigibilidade da dívida. Cobrança da dívida pelo hospital, face negativa de cobertura do plano de saúde é medida legítima. Exercício regular do direito do nosocômio. Divida inexigível, no entanto, em face do consumidor ante a negativa de cobertura ao plano de saúde reconhecida nos autos. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000945349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000389-53.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
FUNDAÇÃO CESP e HOSPITAL VERA CRUZ SA, são apelados CLÁUDIO
SANTIAGO (ESPÓLIO), FÁBIO DESTRO SANTIAGO e RAFAEL DESTRO
SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
2
Voto no 29.329
Apelação no 1000389-53.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Ação: Plano de Saúde
Apelante: Fundação CESP e Hospital Vera Cruz S/A
Apelada: Espólio de Cláudio Santiago e outro
Plano de saúde. Negativa de cobertura.
Paciente
diagnosticado
com
choque
circulatório grave. Prescrição médica positiva
para submissão a suporte circulatório artificial
hemodinâmico
em
ECMO
veno-arterial.
Honorários médicos e materiais não cobertos
pelo plano de saúde. Risco de vida. Situação
de urgência evidenciada. Recusa de cobertura
da
operadora
de
saúde.
Descabimento.
Negativa de cobertura que restringe obrigação
inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e
§1o,
II,
do
CDC).
Irrelevância
de
o
procedimento não constar no rol de cobertura
obrigatória da ANS. Prescrição médica que se
sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao
método de tratamento mais adequado ao
diagnóstico do paciente. Único tratamento
possível para a patologia que acometeu o
segurado e diante de seu quadro clínico.
Impostura evidenciada. Conduta que implica
na concreta inutilidade do negócio protetivo
(Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça).
Quebra do dever de lealdade. Interpretação
que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à
função social do contrato (arts. 421 e 422 do
Cód.
Civil).
Cobertura
devida.
Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Inexigibilidade da dívida. Cobrança da dívida
pelo hospital, face negativa de cobertura do
plano de saúde é medida legítima. Exercício
regular do direito do nosocômio. Divida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
3
inexigível, no entanto, em face do consumidor
ante a negativa de cobertura ao plano de
saúde
reconhecida
nos
autos.
Sentença
mantida. Recursos desprovidos.
Da r. sentença (fls. 582/586) que julga
procedente a ação para condenar a requerida Fundação Cesp a
custear todo o tratamento diretamente ao Hospital prestador de
serviço, incluindo os custos de Medicação, Materiais, Internação
Hospitalar, Honorários Médicos, exames e tudo o que mais foi
necessário para garantir o Tratamento, inclusive aqueles que são
objetos da conta de fls. 44; declarar, face a segunda requerida, a
nulidade da cobrança abusiva totalizada em R$ 11.561,85, mais
eventuais acréscimos legais; apelam as rés vencidas postulando
a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 599/611), o
hospital apelante assevera, em síntese, que é legitima a
cobrança do débito em face do consumidor, pois houve negativa
de cobertura do plano de saúde. Pontua que agiu em exercício
regular de direito. Nesse sentido, pede a alteração do julgado e a
modificação do ônus da sucumbência.
Recurso
preparado
(fls.
612/613)
e
respondido (fls. 640/657).
Por
suas
razões
de
apelação
(fls.
616/635), a operadora de saúde sustenta, em síntese, que não
possui qualquer obrigatoriedade em custear procedimento que
não esta descrito no rol de procedimentos da ANS, dado que não
possui cobertura contratual.
Assevera que os procedimentos e os
honorários médicos foram autorizados e liberados, sendo que a
falta de cobertura restringe-se a realização de procedimento
diverso, por técnica específica não contemplada no rol da ANS.
Aduz
que
as
cláusulas
contratuais
excludentes de cobertura são validas e que foram livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
4
pactuadas pelo autor. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 636) e respondido
(fls. 658/672).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da negativa de custeio em plano de saúde
Do exame dos autos, tem-se que o autor é
beneficiário do seguro-saúde autogestão ofertado pela operadora
de saúde ré, e ingressaram com a presente ação visando a
declaração de inexigibilidade da dívida em face do nosocômio réu
e a cobertura integral das despesas do plano de saúde.
Relata que, em 13/06/2018, após um mal
subido, o autor dirigiu-se ao nosocômio réu, credenciado da
operadora de saúde, tendo sido atendido pelo pronto
atendimento, recebendo o diagnóstico choque circulatório grave,
havendo prescrição médica positiva para a internação de
urgência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Durante a internação, fora necessária a
sua submissão a suporte circulatório artificial hemodinâmico em
ECMO veno-arterial, o qual fora instalado por canulação
periférica femo-femoral, na mesma data.
Mesmo permanecendo com o suporte
circulatório, o paciente evoluiu para óbito no dia seguinte, tendo
em vista trombose na cavidade arterial direita.
Ocorre que, os honorários médicos e
alguns materiais utilizados no procedimento tiveram sua
cobertura negada pelo plano de saúde, advindo a cobrança da
quantia de R$ 1.561,85 e R$ 10.000,00 referente aos serviços
médicos hospitalares prestados no nosocômio réu.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
5
Não se discute a imprescindibilidade do
tratamento médico especializado ao qual fora submetido o autor
em razão da moléstia que o acometera.
Restara incontroverso (art. 374, III, do
CPC), pois, que o procedimento cirúrgico era adequado e
necessário.
A operadora de saúde, aliás, sequer
questiona as circunstâncias da prescrição médica, tampouco se o
tratamento era ou não imprescindível para salvaguardar a vida e
a saúde do segurado.
O ponto nodal do apelo da operadora de
saúde converge, pois, para a desobrigação de custeio do
procedimento por este não possui cobertura contratual.
Ressai, ainda, que não negou cobertura ao
procedimento.
Com efeito, é certo que a própria cobrança
direta do nosocômio em face do autor pressupõe a negativa de
cobertura ao procedimento cirúrgico, honorários médicos e
insumos a ele atrelados.
Nesse sentido, evidente a negativa de
cobertura, a qual não prospera e não deve convalescer, pois é
defeso ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo
médico.
Exegese contrária implicaria negar a
própria finalidade precípua do contrato, o que fere a
razoabilidade.
Além
disso,
se
a
enfermidade
que
acomete o segurado (estenose valvular aórtica grave) possui
cobertura contratual, tal e qual na espécie, o fornecimento do
procedimento cirúrgico adequado ao respectivo tratamento
consubstancia mero desdobramento do seu alcance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
6
Ressai, pois, a abusividade de tal recusa.
Impende
anotar
que
o
fato
de
o
procedimento não constar do rol da ANS, consoante declinado
pela seguradora, não justifica a aludida negativa, uma vez que tal
listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa,
servindo como mera orientação.
Sobre
o
tema,
registrem-se
os
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o tratamento indicado pelo médico
assistente
não
estar
previsto
no
rol
de
tratamentos da ANS, não exclui os planos de
saúde da obrigatoriedade de custeá-los, pois não
se trata de rol taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 05/08/2014).
“Em que pese a Agência Nacional de Saúde
(ANS)
não
relacionar
o
fornecimento
de
medicamentos prescritos para uso domiciliar, tal
fato
não
obsta
sua
cobertura,
pois
a
jurisprudência pátria vem entendendo que o
referido rol não é taxativo, servindo apenas como
referência para os planos de saúde privados”
(AREsp 453831, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 15/08/2014).
“O fato de o exame não estar previsto no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde,
por si só, não desobriga a apelante de fornecer a
cobertura para a sua realização, pois aquele não
é taxativo, não possuindo uma função limitadora,
mas garantidora de procedimentos mínimos, que
devem ser observados pelas operadoras de plano
de saúde” (Ag 1355252, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, j. 28/05/2014).
Ademais, é certo que o precedente da
Quarta Turma do STJ (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
não vincula este E. Tribunal de Justiça, remanescendo
remansosa a jurisprudência da Terceira Turma do STJ em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
7
sentido diverso, alinhada ao farto número de decisões no mesmo
caminho proferidas por esta Corte de Justiça.
Ressalte-se, outrossim, que as resoluções
e súmulas administrativas não se sobrepõem às disposições da
legislação aplicável às relações de consumo, sobretudo quando
têm como objetivo restringir a assistência médica.
Destarte,
revelam-se
abusivas
as
cláusulas limitativas de cobertura em relação ao tratamento em
questão, não só pelo fato de o procedimento ter sido prescrito por
profissional habilitado, mas também porque a exclusão da
cobertura deixa o segurado em situação de extrema desvantagem.
Vale lembrar que as cláusulas limitativas
ou obstativas das obrigações assumidas pelas operadoras de
planos de saúde, devem ser interpretadas à luz dos princípios da
boa-fé e da equidade.
De mais a mais, evidenciada a concreta
necessidade do medicamento prescrito, não deve a prestadora
de serviços de assistência médica interferir na indicação médica,
sobretudo por se estar diante quadro clínico e da avançada idade
da paciente.
Com efeito, a escolha do método mais
adequado à paciente compete exclusivamente ao profissional
médico, de acordo com o procedimento a ser realizado e
considerando
as
particularidades
da
segurada,
sendo
inadmissível a interferência da seguradora.
Tal
exegese
restara
consolidada
na
Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Súmula no 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
8
Ademais, não se pode negar que da
narrativa constante dos autos, sobressai a situação de real
urgência/emergência alheia à vontade do conveniado, sobretudo
diante do risco de vida que a não realização de procedimento de
sustentação circulatória, ligado ao coração.
Não remanescem quaisquer dúvidas, pois,
que tal medida era necessária e inadiável.
Releva ponderar, ainda, que a contratação
de plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e
da vida dos segurados.
Nessa medida, ao negar-se a custear os
materiais atinentes à cirurgia e os respetivos honorários médicos,
destinados a atenuar e a não permitir o agravamento do quadro
clínico do autor, a operadora de saúde incorrera em flagrante
violação ao direito subjetivo à saúde e ao princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana.
Assim, uma vez definido o objeto do
contrato, ressai a abusividade da recusa à cobertura do
medicamento solicitado por profissional médico.
Destarte, apresenta-se abusivo e ilícito o
impedimento de o segurado receber o tratamento prescrito,
sendo inadmissível a 'criação' de motivo aleatório para negá-lo,
sobretudo porque evidenciada a concreta necessidade da
intervenção cirúrgica, não deve a prestadora de serviços de
assistência médica interferir na indicação médica.
Exegese contrária, além de servir de
estímulo à má prestação dos serviços, implica na concreta
inutilidade do negócio protetivo.
Além disso, o contrato, mormente aqueles
que interferem sobre valores existenciais, tal e qual o plano de
saúde e, sobretudo no século XXI, é e deve ser instrumento de
colaboração entre os contraentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
9
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A
obrigação como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta
da prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421
do CC). Não merece aplauso.
A recusa, pois, é manifestamente abusiva,
devendo a operadora de saúde custear integralmente o
procedimento prescrito pelo médico, tal como determinado na r.
sentença de primeiro grau.
Da
cobrança
das
despesas
pelo
nosocômio: exercício regular de direito
De fato, revestido de estofo jurídico o
direito do hospital em cobrar, do autor, os valores não custeados
pelo plano de saúde.
Com efeito, o prestador de serviços
hospitalares tem o direito de ser devidamente remunerado pelos
serviços por ele prestados, seja pelo consumidor, seja pelo plano
de saúde, notadamente porque restara incontroverso nos autos
que hospital corréu forneceu ao autor e serviços médicos
necessários e que seus custos não foram adimplidos pela
operadora de saúde corré até o momento da propositura da ação.
Há época dos fatos, diante da recursa
injustificada do plano de saúde no custeio do tratamento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
10
cobrança
dos
valores
deveriam
ser
encaminhadas
ao
consumidor, já que os serviços médico-hospitalares foram
efetivamente para ele prestados.
Na hipótese ora tratada, verifica-se que o
nosocômio agiu no exercício regular de seu direito relacionado à
cobrança de débito não pago, posto que a operadora de saúde
deu causa à cobrança do serviço pelo hospital.
Nesse percurso, tendo em vista que fora
determinado a obrigação da operadora de saúde em custear os
procedimentos médicos prestados, a dívida torna-se inexigível
em face do consumidor, tal e qual determinado pela r. decisão.
Era necessário determinar a inexistência
do débito com relação ao autor, de forma que o nosocômio corréu
não mais efetuasse, contra ele, a cobrança da dívida.
No mesmo tom, colhem-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“PLANO DE SAÚDE
Despesas hospitalares
decorrentes de tratamento de que necessitou a
autora em caráter de urgência, durante período
de carência do plano de saúde contratado com a
seguradora
ré
-
Prazo
de
24
horas
da
contratação, estabelecido pela Lei no 9.656/98,
cumprido - Cobertura que deve ser prestada em
sua plenitude
Dívidas assumidas pela autora
que deverão ser arcadas, exclusivamente, pela
seguradora
Reembolso determinado - Débito
pendente perante o hospital réu inexigível da
autora
Hipótese em que esta foi submetida,
com urgência, à cirurgia intracraniana e, ainda no
prazo de recuperação, fora surpreendida pela
negativa indevida da cobertura integral por parte
do convênio médico - Danos morais que
ultrapassam o mero aborrecimento Indenização
devida apenas pela seguradora ré
Valor bem
arbitrado pela sentença, dentro dos parâmetros
estabelecidos por esta Câmara para casos
análogos
-
Reconvenção
do
hospital
réu
improcedente em relação à autora e via
inadequada
para
cobrança
das
referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
11
despesas em face da seguradora ré, que não
figura no polo ativo da ação - Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal

Recursos desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021290-61.2016.8.26.0562;
Relator
(a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/09/2019;
Data
de
Registro:
23/09/2019)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. Ação declaratória
de inexigibilidade de valores c.c. danos morais.
Reconvenção da corré 'Fundação São Francisco
Xavier' visando a cobrança de valores alegadamente devidos em razão de
procedimentos que não contariam com cobertura
contratual. Sentença de procedência da ação
principal
e
improcedência
da
reconvenção.
Inconformismo de ambas as rés. NEGATIVA DE
COBERTURA.
Descabimento.
Elementos
presentes nos autos que dão conta que o coautor
'Serge' foi submetido a exames e procedimentos
alegadamente
não
cobertos
pelo
convênio
médico, em decorrência de internação de
emergência nas dependências do 'Hospital A. C.
Camargo' para tratamento de câncer. Cobertura
devida. Negativa que representa descumprimento
do contrato e violação ao art. 35-C da Lei no
9.656/98. Obrigação da corré 'Fundação São
Francisco Xavier' de arcar com os valores em
aberto perante a corré 'Fundação Antônio
Prudente' (Hospital A.C. Camargo) que é decorrência lógica do reconhecimento de
inexigibilidade dos valores cobrados dos autores.
DANOS
MORAIS.
Não
preenchimento,
na
espécie, dos requisitos necessários para a
configuração
dos
danos
morais.
Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência recíproca.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS".(v.31123).
(TJSP;
Apelação
Cível
1019826-65.2017.8.26.0562; Relator (a): Viviani

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
12
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/07/2019;
Data
de
Registro:
18/07/2019)
“Apelação Seguro saúde Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor e das Súmulas no 100,
do E. TJ e 469, do STJ Negativa de cobertura a
hospital não credenciado
Não cabimento por
ser o atendimento do tipo emergencial

Precedentes do STJ
Ação de obrigação de
fazer julgada procedente para manutenção dos
serviços
contratados

Consignação
em
pagamento julgada improcedente
Ação de
inexigibilidade de débito julgada procedente e
reconvenção improcedente, e por consequência
reconhecida a legitimidade passiva da seguradora
ao pagamento do título
Inversão do ônus
sucumbencial
Sentença reformada
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0042064-84.2008.8.26.0506; Relator (a): Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de
Registro: 07/06/2016)
Verifica-se, portanto, que a decisão, como
prolatada, era medida impositiva de forma a garantir a
completude da prestação jurisdicional, tendo tal declaração efeito
jurídico sobre o nosocômio corréu, o qual terá a dívida adimplida
pela operadora de saúde, em função da procedência da lide
principal.
Nesse sentido, a parte condenatória do
julgado monocrático, observou a boa técnica jurídica.
Não merece guarida, portanto, o apelo do
nosocômio reconvinte.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento aos recursos.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000389-53.2019.8.26.0114 -Voto no 29.329
13
autor arbitrados pela sentença para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator